Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-96.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-96.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (EMBARGANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE. ESTABILIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PREVALÊNCIA DA PAZ SOCIAL SOBRE INCERTEZA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede integrativa precedente, determinou a suspensão de medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a dúvida técnica superveniente acerca da plotagem cartográfica do imóvel justifica a desconstituição de posse estabilizada por provimento jurisdicional consolidado no tempo, ou se deve prevalecer o princípio da preservação do estado de fato até o exaurimento da instrução pericial.

III. Razões de decidir

3. A posse exercida pelo embargante não se revela clandestina ou precária, mas emana de título judicial regularmente cumprido e estabilizado há aproximadamente 4 anos, circunstância que impõe ao Poder Judiciário o dever de zelar pela preservação da situação fática qualificada; 4. A suspensão abrupta da proteção possessória, calcada em divergências administrativas de georreferenciamento, possui o condão de reabrir conflitos agrários no plano fático e comprometer a paz social, em evidente prejuízo à utilidade do provimento jurisdicional final. 5. Em observância aos postulados da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, a dúvida técnica deve ser dirimida por perícia judicial sem a desestabilização da realidade fática preexistente, mantendo-se o possuidor na área até o esclarecimento definitivo da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para manter a tutela liminar.

Tese de julgamento
: "A incerteza técnica decorrente de irregularidades administrativas no georreferenciamento de imóvel rural não autoriza, por si só, a suspensão de liminar possessória consolidada no tempo, devendo-se prestigiar a manutenção do status quo fático em prol da segurança jurídica e da contenção de conflitos no campo
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo opostos por
Jaeder Batista Carvalho
em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, ao julgar aclaratórios anteriores, rejeitou o recurso do ora embargante e acolheu o recurso da parte adversa (Leila Aguetoni), determinando a suspensão da tutela liminar de reintegração de posse até a realização de prova pericial técnic
a.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão incorre em contradição interna ao invocar a "preservação do equilíbrio entre as partes" para suspender a liminar, uma vez que tal medida premiaria a invasão armada e desestabilizaria uma posse exercida de forma mansa e pacífica há mais de 40 anos, gerando evidente assimetria em favor da parte que não comprovou posse anterior.

Afirma que o julgado foi omisso ao não enfrentar o conjunto probatório autônomo constante nos autos (registros fotográficos de 1987, marcos físicos como a "Torre da Embratel", declarações fiscais, CAR, e certidões de oficial de justiça), elementos que, segundo defende, individualizam o imóvel independentemente do cancelamento administrativo do georreferenciamento perante o INCRA/SIGEF.

Argumenta que a decisão conferiu primazia a questões dominiais e cadastrais em detrimento da realidade fática da posse, contrariando a jurisprudência que veda a discussão de deslocamento de títulos em sede de interditos possessórios.

Pugna pela suspensão dos efeitos do acórdão embargado, sob o argumento de que a retomada da área pela embargada antes da perícia causará danos grave e risco de novos conflitos rurais.

Suscita a manifestação expressa sobre dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 371, 489, 557, 561 e 1.022) e do Código Civil (arts. 1.196 e 1.210).

Por meio da decisão de ID n. 365333862, deferiu-se o efeito suspensivo aos aclaratórios.

Contrarrazões no ID n. 365206860, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

O presente recurso volta-se contra decisão que, em sede de aclaratórios anteriores, acolheu os embargos de declaração opostos por Leila Aguetoni, ora embargada, determinando a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida, até a produção da prova pericial técnica.

O acórdão anteriormente proferido partiu da premissa de que a incerteza técnica acerca da delimitação da área litigiosa recomendaria a suspensão da liminar. Todavia, uma análise mais aprofundada da situação concreta revela a necessidade de solução diversa.

Isso porque, no caso em exame, a posse atualmente exercida por Jaeder Batista Carvalho não decorre de ato unilateral ou clandestino, mas sim de provimento jurisdicional regularmente proferido e efetivamente cumprido, encontrando-se estabilizada no plano fático há aproximadamente 04 (quatro) anos.

Trata-se, portanto, de situação fática qualificada, consolidada sob a égide do Poder Judiciário, o que lhe confere presunção de legitimidade e impõe cautela redobrada quanto à sua desconstituição.

A suspensão da liminar integralmente, nesse contexto, embora juridicamente possível, poderia acarretar efeitos práticos gravosos, tais como: reabertura de conflito possessório no plano fático, risco de reocupação ou disputa material pela área e comprometimento da paz social e da utilidade do próprio processo.

De outro lado, é igualmente certo que subsiste dúvida técnica relevante quanto à delimitação da área litigiosa, a qual demanda esclarecimento por meio de prova pericial.

Diante dessa dupla incerteza — técnica e fática —, impõe-se a adoção de solução que minimize riscos e preserve a utilidade do processo.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a manutenção da liminar é a medida que melhor se coaduna com a segurança jurídica e a paz social no campo. A suspensão da tutela possessória neste momento processual, sem que a perícia tenha apontado erro na localização da posse fática, configura injusto gravame ao embargante e viola o devido processo legal em sua dimensão material.

À luz dos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição (arts. 6o e 8o do CPC), revela-se mais adequado manter a situação fática existente até a produção da prova pericial, evitando-se intervenção disruptiva prematura.

Cumpre destacar que tal medida não implica juízo definitivo sobre a titularidade da posse, mas apenas preservação provisória do
status quo
, como técnica de contenção do conflito até o esclarecimento técnico da controvérsia.

Ademais, o art. 296 do CPC autoriza a manutenção da tutela provisória enquanto subsistirem os elementos que recomendam sua preservação, ao passo que o art. 297 confere ao magistrado poder para adotar medidas necessárias à garantia do resultado útil do processo.

Ante o exposto, com base na fundamentação jurídica delineada,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Jaeder Batista Carvalho, conferindo-lhes
efeitos infringentes
, para manter a eficácia da tutela liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor do embargante, devendo este ser mantido na posse do imóvel até o encerramento da instrução processual e o julgamento definitivo da lide pelo juízo de origem.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026